Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725154-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ESPÓLIO DE JOVERCY ROBERTE VIGHINI REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL SOARES VIGHINI D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados pelo apelado (ID 25337852). Publique-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator